Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704035-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: A C DOS SANTOS - ME DESPACHO Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos a D. Procuradoria de Justiça, para, caso queira, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para exame do mérito recursal. Brasília,21 de fevereiro de 2020 14:01:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA